Tribunal: STF
Processo: ARE 1427884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação anulatória de ato administrativo - Alegação do autor que houve abuso de direito e que não foram respeitados dispositivos constitucionais - Pretensão da anulação do ato administrativo que o excluiu do concurso público para o cargo de PM de 2ª Classe na fase de exames psicológicos, bem como da procedência da ação - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Inadmissibilidade.



    Preliminar recursal do autor de nulidade da r. sentença recorrida (cerceamento de defesa), afastada.



    Concurso público - Candidato ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Etapa (exame psicológico) - Inaptidão - Hipóteses de desclassificação do autor/apelante previstas no Edital DP-3/321/19 (fls. 27/87).



    Cumpre-se, salientar, que conforme o Laudo Psicológico nº DP-754/314/21 da Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls. 109/118) e Ofício (fls. 119/124), constou que: "[...]. 4. ANÁLISE CONCLUSIVA - O resultado da avaliação foi obtido mediante a análise global e interpretação do protocolo de testes psicológicos da candidata, que à época em que foi avaliada, apresentou inadequação aos parâmetros exigidos no perfil e contra perfil psicológico estabelecido para o cargo de Soldado PM 2ª Classe, como descritos no anexo "F" do edital, nos seguintes itens: [...].". (fls. 113) - "[...]. 18. O autor foi considerado inapto nos exames psicológicos por não apresentar as características de personalidade necessárias para o bom desempenho das atividades policiais-militares previstas no Anexo "F" do Edital de Concurso Público nº DP-3/321/19. O ato administrativo praticado, com base no artigo 37 da Constituição Federal, foi fundamentado no fato de ter apresentado inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil psicológico para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe, conforme o item 4 do incluso laudo psicológico, de modo que a decisão de considerá-lo inapto é plenamente objetiva. [...].". (fls. 124).



    Discricionariedade do ato administrativo - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática ("Condeno o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 12 da Lei n. 1060/50 e o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.".), observado, ainda, o disposto no art. 12, da Lei nº 1.060/50 (fls. 90/91).



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida Recurso de apelação do autor, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, 5º, II, XXXV, LV, LXIX e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente